Tribunal: STF
Processo: RE 90164
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. SÚMULA 146. A MAIORIA DO STF ENTENDE, ATUALMENTE,
QUE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO ALCANCA O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE
O FATO CRIMINOSO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CASSADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.